Tribunal: TJSP
Processo: 1084083-64.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – Empréstimo bancário – Cartão RMC - Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que a sentença de interdição foi registrada após a celebração do negócio – Sentença de interdição que, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos "ex

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – Empréstimo bancário – Cartão RMC - Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do autor – Descabimento – Hipótese em que a sentença de interdição foi registrada após a celebração do negócio – Sentença de interdição que, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos "ex nunc" – Precedentes do C. STJ – Eventual incapacidade existente à época da assinatura do documento que somente pode ser reconhecida se cabalmente demonstrada a incapacidade para a prática do ato - Ademais, com o advento da Lei 13.146/2015 as pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, são consideradas relativamente incapazes – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1084083-64.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante MARIO DE SOUSA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1084083-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.312
Voto no 28.312
Apelação Cível no 1084083-64.2016.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível
Apelante: Mario de Sousa dos Santos
Apelado: Banco Daycoval S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Regis de Castilho Barbosa Filho
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS – Empréstimo bancário – Cartão RMC -
Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do
autor – Descabimento – Hipótese em que a sentença de
interdição foi registrada após a celebração do negócio –
Sentença de interdição que, salvo pronunciamento judicial
expresso em sentido contrário, opera efeitos “ex nunc” –
Precedentes do C. STJ – Eventual incapacidade existente à
época da assinatura do documento que somente pode ser
reconhecida se cabalmente demonstrada a incapacidade para
a prática do ato - Ademais, com o advento da Lei
13.146/2015 as pessoas que, por causa transitória ou
permanente, não puderem exprimir sua vontade, são
consideradas relativamente incapazes – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenizatória de danos morais” ajuizada por MARIO
DE SOUSA DOS SANTOS (representado em juízo por sua curadora
MARINETE SOARES DE OLIVEIRA SANTOS) contra BANCO DAYCOVAL
S/A, julgou improcedentes os pedidos principais e prejudicados os
reconvencionais e, em razão da sucumbência recíproca, condenou cada
parte a arcar com o pagamento das respectivas custas e despesas
processuais, assim como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1084083-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.312
para cada qual, à luz do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
ressalvada a concessão da gratuidade judiciária ao autor (fls. 287/289).
Recorre o autor MARIO DE SOUSA DOS SANTOS.
Sustenta que não anuiu ou contratou, por meio de sua curadora/esposa, o
empréstimo de cartão com reserva de margem consignada (RMC) junto ao
réu. Afirma que o valor que vem sendo descontado em sua aposentadoria
mensalmente é revestido de nulidade, na medida em que é manifestamente
incapaz de praticar atos da vida civil (art. 104, I, do CC) e estava sob
curatela provisória. Assevera não ser capaz de exprimir sua vontade de
maneira livre e consciente, eis que acometido de AVC isquêmico. Destaca
ter demonstrado sua boa-fé ao requerer o depósito do valor integral
contratado em juízo. Aduz que a r. sentença recorrida deveria ter invertido o
ônus da prova, na diretriz do artigo 6o, VIII, Do CDC, para que se
comprovasse a veracidade de suas alegações. Requer a reforma da
sentença para que seja reconhecida a nulidade da contratação, condenando-
se o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Pugna pela
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais a que o banco foi
condenado (fls. 293/301).
Recurso recebido e contrariado (fls. 305/311).
Parecer da D. Procuradoria da Justiça às fls. 322/326.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória de dano moral” ajuizada por MARIO DE
SOUSA DOS SANTOS (representado por sua curadora MARINETE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1084083-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.312
SOARES DE OLIVEIRA SANTOS) contra BANCO DAYCOVAL S/A.
Relata o autor que, em meados de setembro de 2016,
começou a receber ligações do banco requerido, com vistas ao
oferecimento de empréstimo consignado para descontos em seus benefícios
previdenciários. Afirma que sua esposa sempre pontuou que não haveria tal
possibilidade, ante a incapacidade do autor (acometido por um AVC
isquêmico em 2012). Em razão das reiteradas recusas, um motoboy se
dirigiu até a residência do autor, alegando portar documentos que
cancelariam empréstimo efetuado, razão por que prontamente foram
assinados.
Nada obstante, assevera que em consulta à sua conta,
sua esposa e atualmente curadora, verificou haver um saldo de R$3.119,50,
que acreditou tratar-se da primeira parcela do 13o salário.
Afirma que desde então começaram a ser descontados
indevidamente valores mensais/faturas de R$119,00 em sua aposentadoria.
Nega a contratação, afirmando não ter solicitado qualquer cartão ou
empréstimo, tornando-se o débito impagável.
Requer: a) concessão de tutela de urgência para que
cessem os descontos mensais incidentes em sua aposentadoria; b) a
declaração da nulidade do contrato, dispondo-se a depositar em juízo o
valor integral disponibilizado em sua conta; b) condenação do banco ao
pagamento de indenização de danos morais.
Diante dos fatos trazidos a seu conhecimento, o MM.
Juízo a quo indeferiu a tutela pleiteada, abrindo vistas ao D. Ministério
Público para manifestação (fls. 91/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1084083-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.312
Citado, o banco apresentou contestação e reconvenção.
Alega, em breve síntese, que o autor contratou regularmente cartão de
crédito RMC consignado, motivo pelo qual foi disponibilizado em sua conta
bancária, mantida junto à CEF, o valor de R$3.115,50, via TED. Afirma ser
indevida qualquer indenização por dano moral, na medida em que atua no
exercício regular de direito. Apresentou, ainda, reconvenção, objetivando,
em caso de procedência da ação principal, a devolução dos valores
disponibilizados em decorrência do empréstimo discutido. Junta cópia do
contrato e documentos pessoais do autor (RG) (fls. 97/127).
Após réplica (fls. 228/230) e oitiva do D. Ministério
Público, o MM. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos, conforme
segue (fls. 287/289):
"(...)
Decido. O processo está em condições de ser
desatado por sentença, uma vez que as provas úteis e
necessárias foram produzidas, na medida em que é
prescindível para a instrução deste juízo a confecção de
novas provas.
Estabelece o artigo 104, inciso I, do Código
Civil, que a capacidade do agente é requisito de
validade do negócio jurídico. Neste sentido, alegou o
autor que seria absolutamente incapaz quando da
celebração, junto ao réu, do Contrato de Cartão de
Crédito Consignado (fls. 125/127), de modo que pediu
pela declaração de nulidade deste. A princípio, o
ordenamento jurídico pátrio estipula, como regra, a plena
capacidade dos indivíduos de idade superior a dezoito
anos para a prática da atos da vida civil. Sem prejuízo do
exposto, como medida de proteção, subsistem medidas
processuais cabíveis para a tutela do interesse daqueles
que não ostentam discernimento para tanto, quais sejam,
ação de interdição, delineada no Código de Processo
Civil, bem como ação de invalidação por vício de
consentimento. À luz dos princípios da segurança jurídica
e da tutela da confiança, a jurisprudência inclinou-se no
sentido de que a invalidade de negócios jurídicos
celebrados antes da sentença de interdição requer prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1084083-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.312
inequívoca, robusta e convincente da incapacidade do
contratante. Neste sentido: "I - Para resguardo da boa-fé
de terceiros e segurança do comercio jurídico, o
reconhecimento
da
nulidade
dos
atos
praticados
anteriormente a sentença de interdição reclama prova
inequívoca, robusta e convincente da incapacidade do
contratante. (REsp 9.077/RS, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
25/02/1992, DJ 30/03/1992, p. 3992)". Na hipótese
vertente, na medida em que não houve registro de
sentença de interdição prévio à contratação em
testilha, não se poderia presumir a ciência do réu
acerca do estado mental de incapacidade do autor.
Ato contínuo, não se desincumbiu o autor de
comprovar, de maneira cabal, que o réu tinha
conhecimento pleno do seu quadro de saúde no
momento da celebração da avença. Não se pode,
salvaguardadas as hipóteses de presunção legal,
decorrente do registro da sentença de interdição e amplo
lastro probatório acerca das vicissitudes cognitivas do
contratante, malferir a segurança do tráfego jurídico
daqueles que, de boa-fé, entabularam negócios durante o
interim compreendido entre o desenvolvimento do quadro
de saúde narrado na peça inicial e o efetivo registro
adrede
mencionado.
Desta
sorte,
impõe-se
a
improcedência do pedido de declaração de nulidade
do contrato firmado entre as partes. Destaque-se que
a autor não se desincumbiu do ônus de provar que
teria assinado o contrato ao ter sido ludibriado pelo
motoboy que seria preposto da ré, razão pela qual se
afasta essa alegação.
Ante a improcedência da ação principal, resta
prejudicada a análise da reconvenção, haja vista sua
natureza sucessiva e, por conseguinte, dependente da
procedência da demanda principal.
Diante do exposto e de tudo mais que dos autos
consta, em relação à ação principal e à reconvenção,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e EXTINTO O
PROCESSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca,
arcará cada parte com o pagamento das respectivas
custas e despesas processuais, assim como dos
honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 1.000,00
cada, com base no artigo 85, § 8o, do Código de
Processo
Civil,
observando-se
a
suspensão
da
exigibilidade de tais verbas ao autor, eis que beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1084083-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.312
da justiça gratuita" (grifos nossos).
Contra a r. sentença acima transcrita, insurge-se o autor,
ora apelante.
Pese as alegações externadas nas razões recursais, o
recurso não comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o autor, MARIO DE
SOUSA DOS SANTOS, celebrou “contrato de adesão a cartão de crédito
consignado” (Cartão RMC), em 29.10.2015, solicitando e autorizando saque
no valor de R$3.115,50, o qual foi devidamente demonstrado por meio de
comprovante e reconhecido pelo próprio autor na Inicial (fls. 125/126).
Ademais, constata-se que o devedor, ora apelante, foi
interditado por força de sentença judicial proferida em 13.06.2017 nos autos
do Processo no 1003517-77.2016.8.26.0020 (2a Vara de Família e
Sucessões do Foro Regional Nossa Senhora do Ó) (fls. 91).
Outrossim,
verifica-se
que
a
esposa
do
autor,
MARINETE SOARES DE OLIVEIRA SANTOS, foi nomeada curadora
provisória do autor apenas e tão-somente 18.04.2016 (fls. 21)
Em que pese a alegação do autor apelante de que o
“Laudo Pericial” produzido naquele feito, em 21.09.2016 (fls. 156/160)
apontou que: “é pessoa que apresenta comprometimento do raciocínio
lógico, não conseguindo exprimir desejos ou necessidades, o que o
impossibilita de imprimir diretrizes de vida”; “há restrição total para atos de
vida negocial e patrimonial, como fazer empréstimos, conciliar, dar quitação,
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, praticar atos que não
sejam de mera administração”, bem assim que “o quadro descrito é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1084083-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.312
irreversível”, constata-se que a sentença que decretou a interdição não
atribuiu efeitos retroativos ao comando nela inserto (fls. 91).
Ademais, conforme o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, “a sentença de interdição, salvo pronunciamento
judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc" (REsp
1.94.984/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 01/02/2018,
grifou-se) (fls. 156/160).
Nesse cenário, eventual incapacidade existente à época
da celebração da avença, cuja validade é discutida (fls. 125/126), ato
ocorrido cerca de 2 anos antes da sentença de interdição, somente pode ser
reconhecida mediante comprovação inequívoca, de que à época dos fatos o
autor esteva desprovido de capacidade para a prática dos atos da vida civil.
Como bem apanhado pelo N. Julgador, não é o caso
dos autos.
De igual modo, o autor não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que foi induzido a erro ou que foi vítima de qualquer outro vício
de consentimento praticado por preposto do banco recorrido (in casu
“motoboy”).
Ainda que assim não fosse, com a entrada em vigor do
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), em 02/01/2016, tem-
se que somente as pessoas menores de 16 (dezesseis) anos de idade
passaram a ser consideradas absolutamente incapazes. Logo, embora a
referida Lei não opere efeitos retroativos, uma vez que constitui “norma de
estado”, com aplicabilidade imediata (“ex nunc”), a partir de sua entrada em
vigor o ora embargado passou a ser considerado relativamente incapaz (art.
4o, III, do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1084083-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.312
De mais a mais, como bem pontuado pelo D. Procurador
de Justiça JOSÉ LUIZ SANCHES, em parecer favorável à manutenção da r.
sentença vergastada (fls. 322/326):
"(...) cumpre observar que, não obstante a
efetiva aplicação do Código de Defesa do Consumidor no
presente caso, com a inversão do ônus da prova,
incumbe ao autor (ora Apelante) apresentar mínimos
indícios de sua alegação. Destarte o douto Sentenciante
estatuiu que “o autor não se desincumbiu do ônus de
provar que teria assinado o contrato ao ter sido ludibriado
pelo motoboy que seria preposto da ré, razão pela qual se
afasta essa alegação” (fls. 289).
Convém destacar que, muito embora a sentença
de interdição gere, em regra, efeitos “ex nunc”, os
relativamente incapazes, mesmo sem a declaração de
interdição, encontram proteção no quanto disposto no
artigo 4o, do Código Civil, que, por enfermidade mental,
não tem completo discernimento para a prática dos atos
da vida civil. Entrementes, no presente caso, não há
evidências da ausência de discernimento do Apelante no
momento da contratação, tampouco ilegalidade ou má-fé
da Recorrida.
(...)
Ante o exposto, o parecer é pelo não provimento
recursal".
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL

Mútuos: empréstimos consignados Incapacidade civil
do autor-mutuário alegada
Hipótese em que as
contratações ocorreram em data anterior à sentença
de interdição do autor
Possibilidade de efeitos "ex
tunc" se comprovada cabalmente a incapacidade
anterior do contratante, hipótese que não é a dos
autos

Incapacidade
que,
ademais,
não
era
facilmente detectada
Nulidade dos contratos que
não pode ser declarada
Improcedência desta ação
declaratória c. c. repetição de indébito e indenização por
dano moral
Sentença reformada
Imposição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1084083-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.312
encargos da sucumbência ao autor, suspensa, contudo, a
exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade processual
-
Recurso
provido"
(Apelação
no
1011270-49.2017.8.26.0344, 20a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Álvaro Torres Junior, j. 23.07.2020).
"Embargos de Declaração. Reapreciação por
determinação do STJ, no julgamento do Recurso Especial
interposto pelo embargante. Embargos reapreciados, com
modificação do julgado. Negócio jurídico celebrado por
pessoa
posteriormente
reconhecida
incapaz.
Capacidade presumida, por falta da prova em sentido
contrário. Embargos acolhidos para restabelecer a
sentença de primeiro grau" (Embargos de Declaração no
0116003-98.2006.8.26.0011, 34a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Nestor Duarte, j. 09.03.2020).
"SENTENÇA
Falta de fundamentação

Inocorrência
Valoração da prova que é matéria de
mérito Alegação de nulidade afastada. PRESCRIÇÃO
Suspensão em razão de interdição
Inocorrência

Interdição decretada posteriormente e com efeitos "ex
nunc"
Caso, ademais, em que não há prova
inequívoca acerca da incapacidade no momento de
consumação da prescrição para execução do cheque
- Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida
Apelação improvida" (Apelação no
1002028-46.2019.8.26.0037, Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. José Tarcísio Beraldo, j. 19.02.2020)” (grifos
nossos).
Por fim, com relação aos honorários advocatícios
sucumbenciais atribuídos ao banco, igualmente sem razão do recorrente.
Isto porque, aplicou-se corretamente o disposto no
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil na hipótese, sendo arbitrado
valor razoável e proporcional (R$1.000,00) à complexidade da demanda,
motivo pelo qual, de rigor a preservação da r. sentença neste capítulo
decisório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1084083-64.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.312
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, §§8o e 11, do CPC, majoro a
condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observada a gratuidade
de justiça concedida ao requerente.
Renato Rangel Desinano
Relator